Tribunal: TJMT
Processo: 1031583-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031583-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANO NORIO ANDERSEN KANATSU - CPF: 023.356.961-81 (APELADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação de consumo fundamentada em suposta fraude deve ser precedida de procedimento administrativo regular, com ampla defesa e contraditório, notificação prévia do consumidor e perícia técnica independente que comprove a irregularidade, requisitos esses não observados pela concessionária no caso concreto.

A ausência de comprovação idônea da regularidade da cobrança pela concessionária de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e, por consequência, impõe a declaração de inexigibilidade do débito.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, baseada em cobrança indevida, caracteriza dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de abalo psíquico.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apresentando caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença, de Id. n.o 281851395, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência no.
1031583-74.2023.8.11.0041
,

ajuizada por
FABIANO NORIO ANDERSEN KANATSU,
julgou procedentes os pedidos iniciais

para declarar inexigível a fatura no valor de R$ 636,13 (seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente ao mês de maio de 2023, confirmar em definitivo a tutela antecipada concedida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A petição inicial alega, em resumo, que em maio de 2023 foi surpreendido com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 636,13 (seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente à suposta recuperação de consumo devido a alegado “desvio de energia”, muito superior à sua média de consumo mensal, que não ultrapassa R$ 200,00 (duzentos reais).

Alega o autor que, no dia 10 de agosto de 2023, funcionários da empresa requerida compareceram à sua residência com o intuito de efetuar o corte de energia elétrica em razão do não pagamento da referida fatura, ocasião em que foi constrangido perante sua família e vizinhança. Afirma que nunca realizou qualquer tipo de desvio ou fraude no medidor de energia, ressaltando que o equipamento é novo e foi instalado pela própria concessionária.

Diante desses fatos, o autor requereu, em sede de tutela antecipada, que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela antecipada foi deferido pelo juízo
a quo
(Id. n. 127705502).

Em contestação (Id. n. 134048002), a empresa requerida sustentou a regularidade da cobrança, negou a ocorrência de suspensão no fornecimento de energia elétrica na data mencionada na inicial e argumentou pela inexistência de danos morais indenizáveis. Alegou não haver em seus sistemas qualquer registro de corte para a unidade consumidora do autor, muito menos na data informada, e que a fatura questionada encontrava-se cancelada.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. n. 136268892), refutando os argumentos da requerida e reiterando seu pedido de procedência da ação.

O Juízo de primeiro grau julgou a ação antecipadamente, por entender suficientes as provas documentais produzidas nos autos, declarando inexigível a fatura no valor de R$ 636,13, referente ao mês de maio de 2023, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (Id. 281851402), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de provas da suposta interrupção no fornecimento de energia elétrica alegada pelo autor e a não caracterização de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (Id. 281851417), o apelado refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio,
submete-se à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por FABIANO NORIO ANDERSEN KANATSU.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do recurso.

Inicialmente, impende proceder à análise da questão preliminar suscitada pela parte recorrente.

1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que o juízo
a quo
limitou-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem demonstrar sua aplicabilidade ao caso concreto, e desconsiderou integralmente a tese defensiva apresentada.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, da análise acurada da sentença vergastada, verifica-se que o magistrado singular procedeu à devida fundamentação de sua decisão, examinando minuciosamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia, com exposição clara e lógica das razões de seu convencimento.

O
decisum
objurgado expôs de forma suficiente os motivos que levaram o julgador à conclusão adotada, abordando especificamente a inexistência de provas robustas por parte da empresa ré acerca da regularidade da cobrança questionada, a ausência de notificação adequada do consumidor quanto ao procedimento de recuperação de consumo e a falta de perícia técnica independente que comprovasse a alegada irregularidade.

Ademais, o magistrado examinou os argumentos defensivos relevantes, notadamente a alegação de que não teria ocorrido corte no fornecimento de energia elétrica, concluindo, contudo, pela ausência de prova suficiente a afastar a pretensão autoral.

Destarte, em que pesem as alegações da recorrente, não se vislumbra qualquer violação ao disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, tampouco ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara e suficiente das razões de decidir.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do mérito recursal.

No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação da procedência ou não dos pedidos de declaração de inexigibilidade da fatura no valor de R$ 636,13 (seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente ao mês de maio de 2023, bem como de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.1. Da inexigibilidade do débito

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, dentre outras prerrogativas, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço.

In casu,
o cerne da questão diz respeito à exigibilidade ou não de débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 636,13 (seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), cobrado pela concessionária em maio de 2023, sob a alegação de suposto desvio de energia.

Compulsando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança questionada, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mormente considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova aplicável à espécie.

Com efeito, não há nos autos prova de que tenha sido realizada perícia técnica idônea no medidor de energia do autor, tampouco de que este tenha sido devidamente notificado e oportunizada sua participação no procedimento de verificação da alegada irregularidade, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, observa-se que o valor cobrado (R$ 636,13) destoa significativamente da média de consumo do autor, que, conforme documentos acostados aos autos, não ultrapassa R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Nesse diapasão, considerando a ausência de elementos probatórios robustos a comprovar a regularidade da cobrança e a significativa discrepância entre o valor cobrado e a média de consumo do autor, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade do débito.

2.2. Dos danos morais

No que concerne aos danos morais, a recorrente sustenta sua inocorrência, aduzindo que não há nos sistemas da empresa qualquer registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor na data mencionada na inicial.

Ocorre que, da análise acurada da dinâmica fática delineada nos autos, extrai-se que o autor foi submetido a situação vexatória quando funcionários da empresa recorrente compareceram à sua residência com o intuito de efetuar o corte de energia elétrica em razão de débito indevido, constrangendo-o perante sua família e vizinhança.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que não tenha sido efetivamente realizado o corte no fornecimento, a simples ameaça de suspensão de serviço essencial, baseada em cobrança irregular, já configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, apta a ensejar a reparação por danos morais.

In casu,
a situação é agravada pela natureza da acusação feita ao autor, de haver praticado desvio de energia (“gato”), imputação que atinge diretamente sua honra e reputação, causando-lhe constrangimento e abalo psicológico.

Nessa perspectiva, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, imprescindível à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, bem como a gravidade da acusação imputada ao autor, qual seja, a prática de fraude no medidor de energia, tenho que restou devidamente caracterizado o dano moral
in re ipsa,
que dispensa a comprovação específica do prejuízo, pois se extrai da própria situação vivenciada.

Com efeito, a conduta da empresa recorrente, ao cobrar valor indevido a título de recuperação de consumo, sem observância do devido processo legal administrativo, e posteriormente ameaçar suspender o fornecimento de energia elétrica com base nessa cobrança irregular, configura evidente falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação por danos morais.

2.3. Do quantum indenizatório.

Quanto ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
em R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração diversos critérios, tais como a gravidade do dano, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso em apreço, considerando a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a falha na prestação do serviço pela recorrente, o constrangimento sofrido pelo autor em razão da acusação de fraude no medidor e a ameaça de suspensão do fornecimento, entendo que o valor fixado pelo magistrado singular mostra-se proporcional e razoável, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

2.4. Dos honorários recursais

Por derradeiro, tendo em vista o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida na elaboração das contrarrazões e o grau de zelo profissional demonstrado, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025